Tribunal: TJDFT
Processo: 0728247-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS E USUÁRIOS. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO TRÁFICO NAS PROXIMIDADES DE ESCOLA MANTIDA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. INVIÁVEL AOS RÉUS QUE SE DEDICAM A ATIVIDADES CRIMINOSAS. AÇÕES PENAIS EM CURSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação para uso de drogas diante de vasto conjunto probatório que comprova a traficância nas imediações de estabelecimento de ensino, em especial a palavra dos agentes policiais, filmagens e depoimento de usuários.

2. Incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico se dava naquelas entidades ou que a mercancia se destinava a seus frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido em suas imediações, conforme comprovado pelo laudo pericial. Precedentes do STJ.

3. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando se observa que o réu responde a outras ações penais, ainda que em curso, pois demonstra que ele se dedica à atividade criminosa com habitualidade, portanto, não deve ser beneficiado com a causa de diminuição do tráfico privilegiado, por não preencher os requisitos legais.

4. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos diante da quantidade da pena, superior a quatro anos de reclusão (artigo 44 do Código Penal).

5. Recursos conhecidos e desprovidos.